Tribunal: TJSP
Processo: 1006005-43.2023.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração de herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Eliana Alves Aragão de Seixas contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de anulação de ato jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. A embargante foi condenada ao pagamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Eliana Alves Aragão de Seixas contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de anulação de ato jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. A embargante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegada contradição do acórdão quanto ao cerceamento de defesa e necessidade de prova oral, (ii) nulidade do Termo de Acordo por ausência de escritura pública, (iii) não recolhimento do ITCMD como fundamento de nulidade, e (iv) consideração das condições pessoais da embargante.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou modificação do julgado.
4. O acórdão embargado não incorreu em contradição ou omissão, pois a decisão foi fundamentada com base na suficiência da prova documental e na ausência de vícios de consentimento.
5. A alegação de nulidade por ausência de escritura pública constitui inovação recursal, inadmissível em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou inovação recursal. 2. Decisão fundamentada com base na suficiência da prova documental e ausência de vícios de consentimento.